Tribunal: TJMT
Processo: 1029688-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029688-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DYEGO NOGUEIRA QUEVEDO - CPF: 007.150.741-80 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1029688-38.2022.8.11.0001

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Parte Recorrida(s):
Dyego Nogueira Quevedo

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 243

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E TRATAMENTO DE ESGOTO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
-
READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessionária demandada, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença proferida em ação declaratória e indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou

o recálculo das faturas referentes aos meses de setembro/2020 e agosto/2021, para restringir a cobrança à média de consumo dos últimos seis meses,
e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A empresa recorrente argui, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia no hidrômetro da residência da parte autora para averiguar o real consumo. No mérito, requer a reforma da sentença, pois afirma que não foi localizada nenhuma irregularidade no medidor de instalado na residência da parte autora, de modo que não há falar em ato ilícito cometido pela prestadora de serviços. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório e adequação dos juros e correção monetária, consoante Súmulas 53 e 362 do STJ.

3.

Inicialmente, no que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de produção de prova pericial, vê-se que não há qualquer causa que justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constatar o volume faturado do consumo de água.

4.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, em razão da complexidade da causa, uma vez que não se está diante de hipótese que exija produção de prova pericial específica.

5.

Quanto ao mérito, verifica-se que o consumo faturado da residência do autor atinente ao mês de setembro de 2020 e agosto de 2021 se revelou muito além daquele correspondente aos meses anteriores, cujo consumo girava em torno de 20m3, sendo abruptamente elevado para 74m3 e 137m3, respectivamente, conforme histórico de leituras trazido pela empresa demandada em sua defesa.

6.

Dos autos se vê que, realmente, o consumo faturado da residência da autora atinente aos meses de setembro/2020 e agosto/21 foi muito superior à média de consumo dos outros meses, para os respectivos anos, conforme histórico de leituras trazido pela autora em sua inicial.

7.

Contudo, a autarquia ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pelo recorrido, de modo a justificar a significativa variação de consumo.

8.

Assim, como não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a readequação do consumo das aludidas faturas à média dos últimos 06 (seis) meses.

9.

Em relação aos danos morais, tem-se que a parte
consumidora
empreendeu inúmeras tentativas de solucionar
administrativamente o problema ao longo dos meses, sem que tenha logrado êxito, restando insofismável a desídia da autarquia prestadora do serviço.

10.

Importante destacar que a própria autarquia requerida trouxe aos autos diversas ordens de serviços oriundas das reclamações da parte autora quanto à cobrança excessiva das faturas contestadas nesta lide, o que atrai para o presente caso a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

12.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais, não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U 1009309-90.2021.8.11.0040, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 20/03/2023, DJE 25/03/2023; N.U 1023271-06.2021.8.11.0001, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 03/04/2023, DJE 04/04/2023).

13.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

Recurso conhecido desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023